Tribunal: TJDFT
Processo: 0742192-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742192-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA SABINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora MARIA MARGARIDA SABINO DA SILVA, em face da decisão interlocutória (ID 142966514 na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que na ação de obrigação de não fazer n. 0700068-48.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Autora em sua petição. Confira-se: Pede a Exequente a proteção da gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID 142696779 e anexos), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição de execução, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de hipossuficiência em anexo ao autos; (ii) na origem, propôs em face do Distrito Federal ação de obrigação de não fazer ou executar qualquer cobrança destinada a ela, relativas ao auxílio moradia majorado, recebidos de boa-fé no período compreendido entre 05/2015 a 08/2020. Entretanto, tanto a sentença quanto o acórdão, entenderam pela regularidade do recebimento 05/2015 até 25/04/2018, devendo ocorrer a devolução dos valores limitados ao interstício de 26/04/2018 a 07/2020, (iii) no objetivo de conferir aplicabilidade imediata ao julgado, ela requereu o desconto em sua folha do período, limitado à 10% dado sua hipossuficiência atual, tendo em vista que é policial militar aposentada e possui alto comprometimento da renda com sua subsistência em sua forma mais básica (saúde, alimentação, gastos com moradia, exercício religioso e etc); (iv) as provas juntadas comprovaram que dos R$ 8.099,53 recebidos por ela, R$ 7.973,87 estão comprometidos em despesas básicas, sem contar com a parcela de reposição ao erário; (v) apesar de ela auferir renda acima da média percebida pelos demais trabalhadores do País, suas dívidas para com consomem quase a totalidade de sua remuneração, provocando situação de superendividamento; (vi) o Juízo de origem, levou em consideração tão somente a margem consignável do contracheque da Recorrente, ignorando por completo a declaração de hipossuficiência, despesas juntadas e os efeitos práticos da demanda (ID 142696789) afim de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, sequer apreciando as despesas exaustivamente provadas nos autos. Ao final, pede: b) Deferido o efeito ativo para suspender a decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito de cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e despesas juntadas aos autos, e pelos motivos expostos no corpo do presente recurso, limitando-se o desconto da reposição citada no Acórdão transitado em julgado, do período de 26/04/2018 a 07/2020, a serem realizadas em folha de pagamento limitadas a 10% dos rendimentos líquidos, como consectário lógico da gratuidade de justiça, oportunização de cumprimento prático dos efeitos da decisão judicial e promoção da dignidade da pessoa humana da policial aposentada idosa; DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 13:00:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador